Tribunal: TJPA
Processo: 0807866-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11836 - Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807866-98.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA ALENCASTRO PROVAZIO LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Processo nº 0807866-98.2019.8.14.0000

(25)

Comarca de Origem: Altamira

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Classe: Agravo de Instrumento

Agravante:
Construtora Alencastro Provazio Ltda – Me

Advogado: Waldiza Viana Teixeira - OAB/PA 19.799

Agravado: Ministério Público Estadual

Relator (a): Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO QUE MILITA EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA.
DENTRO DA POSSÍVEL COGNIÇÃO SUMÁRIA DA QUESTÃO CONTROVERTIDA, OBSERVA-SE QUE AS MEDIDAS CAUTELARES DETERMINADAS PELO JUÍZO PRIMEVO TEM POR FINALIDADE EVITAR UM DANO MAIOR AOS PADRÕES ADMINISTRATIVO-URBANÍSTICOS E AO MEIO AMBIENTE, NÃO LOGRANDO ÊXITO A RECORRENTE, COM SUAS ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS QUE APRESENTA, EM INFIRMAR A DECISÃO ORA AGRAVADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
c
onhecer o recurso de agravo de instrumento e
lhe negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de maio ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CONSTRUTORA ALENCASTRO PROVAZIO LTDA
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc. nº 0800590- 98.2019.8.14.0005, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada na exordial nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
e com fundamento no art. 12 da Lei nº 7.347/85 c/c art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela antecipada para determinar:

a) o embargo das atividades no loteamento "Monte Belo", enquanto não houver a devida regularização do empreendimento, devendo os réus
PONTE EMPREENDIMENTOS E LOGÍSTICA EIRELLI
e
CONSTRUTORA PROVAZIO EIRELI
abster-se de realizar vendas e promessas de vendas ou qualquer negócio jurídico que manifeste a intenção de venda de lotes no empreendimento;

b) que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
promova, no prazo de 30 (trinta) dias, a colocação de placas no local do empreendimento informando que o mesmo se encontra irregular e embargado por decisão judicial;

c) que os réus
PONTE EMPREENDIMENTOS E LOGÍSTICA EIRELLI
e
CONSTRUTORA PROVAZIO EIRELI
apresentem em juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, todos os contratos celebrados com os adquirentes dos lotes situados no loteamento "Monte Belo";

d) que seja expedido ofício ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Vitória do Xingu (1° Tabelionato de Altamira) determinando que proceda a averbação da existência da presente ação junto à matrícula do imóvel onde se encontra o loteamento irregular/clandestino, nos termos do art. 167, II, nº 12, da LRP, bem como o bloqueio da referida matrícula para que não se proceda a qualquer registro ou averbações referentes à área em questão até nova deliberação deste juízo, com a expressa ressalva de que o bloqueio deverá incidir apenas sobre a matrícula (ou matrículas) do imóvel onde se encontra o loteamento irregular objeto da presente ACP, e não sobre matrículas autônomas de lotes eventualmente já comercializados e regularizados, destacadas da “matrícula-mãe”.

Estipulo com fulcro no art. 11 e 12, § 2º da Lei de Ação Civil Pública
[1]
, multa diária no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a contar da intimação da decisão para a medida fixada no
item 'a'
, de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, por dia de descumprimento, a contar da expiração do prazo fixado, em caso de inobservância da ordem consignada no
item 'b'
e de
R$ 1000,00 (mil reais)
, a contar da expiração do prazo fixado, em caso de inobservância da ordem consignada no
item ‘c’
.

Para deliberar acerca das outras providências requeridas pela MPE, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 23/08/2019, às 10h00min, na qual os requeridos deverão apresentar ao juízo todas as ações tomadas para a resolução dos fatos, podendo todos formularem sugestões para a solução do problema ou medidas imediatas para sua minimização e/ou resolução da presente lide.

Intime-se os réus
PONTE EMPREENDIMENTOS E LOGÍSTICA EIRELLI, CONSTRUTORA PROVAZIO EIRELI
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
para cumprimento da medida ora deferida no prazo assinalado, advertindo-o de que, caso não interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC.

Intime-se pessoalmente o
Prefeito Municipal de Vitória do Xingu
, por ofício, do teor da presente decisão, com a advertência de que, caso não cumpridas as determinações, no prazo fixado, sofrerá aplicação da multa prevista no artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Tendo em vista o disposto no artigo 335 do Código de Processo Civil, conste também do mandado que os requeridos poderão oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias para as requeridas
PONTE EMPREENDIMENTOS E LOGÍSTICA EIRELLI
e
CONSTRUTORA PROVAZIO EIRELI
e 30 (trinta dias) para o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I, do CPC (
se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual
).

Advirto, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados, procuradores e/ou defensores públicos (CPC, artigo 334, § 9º).

Atendidas as determinações, certifique-se o que houver e, em seguida, faça conclusão.

Isento de custas.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Em suas razões (id.
1945491), historia a agravante que é ré em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face de alegadas irregularidades do loteamento supostamente clandestino denominado “Monte Belo”, posto que, por exemplo, existiriam falta de clareza no contrato firmado, falta de infraestrutura do local, bem como estaria sendo descumprida a Lei do Parcelamento do Solo.

Diz a recorrente que, ao contrário do que alega o Ministério Público, não se trata de um loteamento clandestino, pelos seguintes motivos:

A) Foi concedido Licenciamento ambiental e alvará em 2012 pela Secretaria Municipal de Meio ambiente de Vitória do Xingu/PA;

B) Havia um relatório de controle ambiental, conforme fls. 52 a 107 do ICP;

C) Memorial descritivo, conforme fls. 236 a 243 do ICP;

D) O loteamento encontra-se devidamente registrado no 1º Tabelionato e Notas e Registros de Altamira/PA, sob o nº de matricula nº28544 do livro 2 –AAUU, as fls. 82;

E) O parcelamento do solo foi registrado junto ao cartório, conforme certidão de inteiro teor, matricula nº 34.404;

F) O empreendimento não ameaça causar danos ao meio ambiente;

G) Todos os documentos anexos.

Defende que, apesar de o loteamento se encontrar devidamente registrado em cartório, o recorrente já não vinha mais vendendo seus lotes em razão a instauração de Inquérito Civil Público, pelo que alega não haver perigo na demora em relação à suspensão das vendas determinada na decisão agravada.

Afirma que o loteamento encontra-se devidamente registrado junto ao cartório de imóveis, assim, nesse aspecto, não se pode dizer que a recorrente violou direitos e causou prejuízos a terceiros por vender porções de terras não registráveis, nem mesmo celebrou contratos com objetos escancaradamente ilícitos, não sendo também agente poluidor.

Diante da situação, postula a agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 2249206).

Foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso de agravo de instrumento (id. 2335658).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou (id. 2743481) pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

No caso em testilha, insurge-se a agravante contra decisão emanada do juízo de origem (id.
2211216) que, em sede de tutela de urgência, determinou a série de medidas ao norte relatadas.

De início, é de se registrar que as atividades e obras humanas estão condicionadas a exigências legais – sejam standards de segurança do trabalho, do trânsito, contra incêndios e todo tipo de acidentes, sejam de ordem sanitária ou ambiental, sejam ainda aquelas destinadas a sustentar ora a qualidade do ensino e de planos de saúde, ora a proteção do consumidor, da concorrência, de pessoas com deficiência ou de idosos. Designadas a amparar o interesse público, tais prescrições devem, por óbvio, ser estritamente observadas e cumpridas, sob pena de suspensão ou de interdição da ação ou do empreendimento.

No regime jurídico aplicado à espécie, as cautelares judiciais visam propiciar a total realização da ordem jurídica e evitar o esvaziamento ou a desmoralização de direitos e obrigações, sobretudo os de ordem pública, pela natural demora da ação e dos procedimentos ordinários da Administração, que são dotados de prazos e ritos talhados para resguardar o contraditório e a ampla defesa do infrator, pilares do Estado de Direito.

No caso em exame, chama a atenção a própria agravante alegar que já não comercializava os lotes de terras em comento, antes mesmo da decisão vergastada, bem como o Ministério Público afirmar, na sua petição inicial (id. 2211287 - fls. 1472/1505), que o empreendimento da recorrente foi vistoriado
in loco
e não cumpriu diversas obrigações ajustadas em TAC firmado anteriormente (id. 2211253 - fls. 782/787).

Neste sentido, os requisitos para a concessão da liminar da ACP restaram satisfeitos, pois o autor/gravado logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, notadamente pelas reiteradas reclamações da população local, pelas vistorias técnicas do “Parquet” e pela tentativa infrutífera de resolução extrajudicial do conflito, ante o descumprimento do TAC celebrado.

De outra banda, não se observa, com a verossimilhança necessária para este instante processual, que os fundamentos trazidos pela recorrente são suficientes para infirmar as razões de decidir do juízo
a quo
.

Impera a manutenção da decisão vergastada, visando, assim, compelir a agravante regularizar o empreendimento que se propôs a colocar no mercado.

Feitas essas considerações, conclui-se, dentro da possível cognição sumária da questão controvertida, que as medidas cautelares determinadas pelo juízo primevo tem por finalidade evitar um dano maior aos padrões administrativo- urbanísticos, ao meio ambiente, não logrando êxito a recorrente, mediante suas alegações e documentos que apresenta, infirmar a decisão ora agravada.

E, nesse passo, havendo a probabilidade do direito invocado à parte agravada, uma vez que a ação principal foi acompanhada de Inquérito Civil acerca da ocorrência de danos, cuja responsabilidade se atribui à agravante, inexiste razões, por ora, para a suspensão da decisão que ora se impugna.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2020